Tribunal: TJSP
Processo: 1066076-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Elementos nos autos que demonstram que o adquirente não agiu com a boa-fé exigível. 4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066076-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
NOGUEIRA ALVES - ESPÓLIO, é apelado EDMILSON SANTANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066076-19.2019.8.26.0100 -Voto no 75719
2
Ap. 1066076-19.2019.8.26.0100 São Paulo 10a VC Central VOTO 75719
Apte.: Manoel Nogueira Alves - Espólio.
Apdo.: Edmilson Santana da Silva.
1. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. ELEMENTOS
NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O ADQUIRENTE NÃO
AGIU COM A BOA-FÉ EXIGÍVEL. 4. RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 92/99, que julgou
procedentes embargos de terceiro.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois a aquisição do imóvel é posterior ao ajuizamento da demanda
executiva. Argumenta que o apelado dispensou os alienantes de
apresentarem as certidões de praxe. Aduz ainda que não houve o
registro da aquisição do bem no cartório de imóveis. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É certo que para o reconhecimento da fraude de
execução é necessário que a transferência do bem seja posterior à
citação do devedor e isso ocorreu no caso em tela. Não se desconhece
a existência de decisões em sentido contrário. Mas deve mesmo
prevalecer a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a citação válida dos devedores é o que delimita a
configuração da fraude (cf. R. E. 105.846 - SP, Rel. Min. Francisco
Rezek, in RTJ 116/356 e R. E. 107.692-5 - SP, Rel. Min. Sydney
Sanches, DJU 28/4/89, p. 6.298) e do Superior Tribunal de Justiça (cf.
Rec. Esp. 2.573 - RS, 4a. T., v. u., Rel. Min. Fontes de Alencar, DJU
11/6/90, p. 5.362; Rec. Esp. 53.756-8/SP, 3a T., Rel. Min. Nilson
Naves, DJU 19.12.94; Rec. Esp. 352.764/MT, 1a T., v.u., Rel. Min.
Garcia Vieira, DJU 21.10.2002; Rec. Esp. 148.220-RJ, 6a T., v.u., DJU
25.02.2001; AgRg no Ag. 431.127/MG, 1a T., Rel. Min. Francisco
Falcão, DJU 30.09.2002; Emb. de Div. 259.890/SP, Corte Especial,
Rel. Min. José Delgado, DJU 13.09.2004, Rec. Esp.1067216-PR, 3a T.,
Rel. Min. Sydney Benetti, DJU 24.6.09). O motivo da adoção dessa
posição decorre da realidade de que a citação tem o condão de tornar o
patrimônio do devedor litigioso (cf. Mário de Aguiar Moura, “Fraude
de Execução pela Insolvência do Devedor”, in RT 509/296). Esse
entendimento já foi adotado pela 12a Câmara do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil (cf. Revista de Jurisprudência Escolhida do
Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066076-19.2019.8.26.0100 -Voto no 75719
3
Jurídica Brasileira, Vol. 4 - Bol. 8/23, relatado pelo subscritor do
presente e com declaração de voto vencedor do eminente Juiz Roberto
Bedaque). Atualmente, pacificou-se tal entendimento, em julgamento
de recurso repetitivo (art. 543-C do C. P. C.) no Rec. Esp. 956943/PR,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe 01/12/2014.
E, como se não bastasse, também vale lembrar que, em
hipótese de aquisição anterior à penhora, como ocorreu no caso em
tela, o entendimento que tem prevalecido é o de que, para a
configuração da fraude, é necessária a prova de que o adquirente
houvesse ciência da existência da demanda que poderia levar o
devedor à insolvência. No Superior Tribunal de Justiça tem sido
externado reiteradamente o entendimento de que, mesmo quando se
trata de bem já penhorado, em caso de ausência do registro da
constrição é necessária a prova da ciência do adquirente. O mesmo
raciocínio é aplicável à hipótese de transferência de bem que, ao sair
do patrimônio do devedor, não tenha sido objeto de penhora (Rec. Esp.
893.105/AL, 1a T., Rel. Min Francisco Falcão, DJU 18.12.06, Rec.
Esp. 739.388/MG, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 10.04.06, Rec. Esp.
724.687/PE, 2a T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU
31.03.06, Rec. Esp. 791.104/PR, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJU
06.02.06, Rec. Esp. 325.584/SP, 5a T., Rel. Min. Gilson Dipp, DJU
15.10.2001).
Cabe anotar ainda que é inteiramente aplicável na
espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual
compete a padronização do direito federal infraconstitucional, que
proclama ser necessário, para o reconhecimento da fraude, o registro
da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375 do STJ). E é justamente esta última hipótese que está
configurada na espécie.
Nessas condições, era do adquirente o ônus de provar
que desconhecia, na data da assinatura do instrumento a fls. 18/21, a
existência de demandas contra o espólio alienante, já que não
demonstrou que agiu com as diligência exigida, visto que não requereu
a exibição das certidões usualmente exigidas em negócios imobiliários
(STJ - Rec. Esp. 618.625/SC, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
11.4.2008). Ao contrário, o que houve aqui foi a dispensa das
certidões previstas na Lei 7.433/85 e expressa assunção dos riscos pelo
adquirente (cf. fls. 20).
Ressalte-se que o ônus da prova incumbe àquele que
afirma uma situação jurídica, não a quem nega tal situação jurídica.
Então, é inelutável a conclusão de que a prova do fato constitutivo do
alegado direito do embargante deveria ter sido produzida por ele. A lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066076-19.2019.8.26.0100 -Voto no 75719
4
presume a ocorrência da fraude, de acordo com a clara dicção do art.
792, II, do C.P.C. E é a pessoa a quem a presunção desfavorece é que
deve suportar o ônus da demonstração do contrário, de acordo com a
regra do art. 374, IV, do C.P.C.
Aliás, fatos constitutivos são aqueles que têm a
eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). A moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra
distributiva geral, segundo a qual “Corresponde la carga de probar un
hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o,
expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de
probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra
el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición
procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova
no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A
repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do efeito
jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a
incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas
Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p.
146). E a boa doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afronta o que dispõem os arts. 373 e seguintes do
C.P.C. (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos
consagram regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes
da norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Em consequência, como dito, os ônus
probatórios eram do adquirente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (STJ Rec. Esp. 127.159/MG, 3a T., Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJU 13.6.05).
Relembre-se que a providência de serem exigidas as
certidões dos alienantes faz parte da praxe contemporânea, como
proclama a boa doutrina (cf. Paulo Henrique dos Santos Lucon,
“Fraude de Execução, Responsabilidade Processual Civil e Registro de
Penhora”, in Revista do Processo, Ed. RT, Vol. 98/169, José Eli
Salamacha, “Fraude à Execução Proteção do Credor e do Adquirente
de Boa-Fé”, in “Execução Civil Estudos em Homenagem ao Professor
Humberto Theodoro Júnior”, obra coletiva, Ed. RT, 2007, p. 35), algo
que é mesmo notório e independe de prova (art. 375 do C.P.C.). É
evidente que não pode ser alegada omissão de providência tão
relevante. Portanto, se a omissão ocorreu, ela não pode prejudicar o
credor. Em realidade, tamanha incúria só pode ser justificada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066076-19.2019.8.26.0100 -Voto no 75719
5
intuito de lograr terceiros. Com efeito, só se pode considerar,
objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas cautelas para
a segurança jurídica de sua aquisição. E aqui, como visto, o adquirente
não provou a adoção de nenhuma cautela, apesar da documentação
juntada.
Em resumo, evidenciado que o adquirente não se
houve com a boa-fé exigível (Súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça), a improcedência dos embargos de terceiro é de rigor.
Invertido o resultado, é caso de inversão dos encargos
de sucumbência. O autor arcará com as despesas do processo e os
honorários advocatícios do patrono da ré, arbitrados em R$ 2.000,00,
atualizáveis a partir da intimação do presente, nos termos do art. 85, §
8o, do C.P.C. de 2015.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator